Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705588-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: JMA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA contra a decisão do d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em desfavor de JMA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, condenou a agravante ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 80, incisos IV e V, do CPC1. Ante a ausência, na peça recursal (ID 68860972), de pedido de tutela provisória ou com vistas a obstar a eficácia da decisão recorrida e, ainda, em obediência aos princípios da demanda e da inércia da jurisdição, positivados nos artigos 2o2 e 1413, do CPC, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC4). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator